Tribunal: STF
Processo: HC 195497
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
APELAÇÃO – MINISTÉRIO PÚBLICO – LIMITES TEMÁTICOS. O efeito devolutivo da apelação formalizada pelo Ministério Público sofre limitação decorrente do teor da petição de interposição e das razões recursais.



    PENA – CAUSA DE AUMENTO – HOMICÍDIO CULPOSO – OMISSÃO DE SOCORRO. Para a observância da causa de aumento da pena prevista no artigo 302, § 1º, inciso III, da Lei nº 9.503/1997, revela-se desinfluente a circunstância de a morte haver sido instantânea, não cabendo ao agente presumir o estado de saúde da vítima e avaliar a conveniência de socorrê-la.